Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-47.2018.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011304-47.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner Elias de Oliveira (APELANTE), JOSE BERNARDINO GAMA - CPF: 177.477.911-00 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (VÍTIMA), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (VÍTIMA), WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA (APELANTE), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ – SANÇÃO RETIFICADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.

Considerando que o ofendido permaneceu por tempo juridicamente relevante em poder do réu e de seus comparsas, sob ameaça de uma arma de fogo, fica caracterizada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve-se reduzir a fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Wagner Elias de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0011304-47.2018.811.0013 (Código 198011), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, ilícitos tipificados no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 também do Estatuto Penal (Ids. 57516995 e 57516996).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos bens e ainda requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (delito cometido contra idoso); decote da majorante da restrição de liberdade da vítima e a aplicação das causas de aumento prevista no art. 157, § 2o, do Código Penal, no patamar mínimo (Ids. 57517960 a 57517963).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Ids. 57517965 e 57517966).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 63564487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 05 de abril de 2018, no município de Conquista D’Oeste/MT, o denunciado Wagner Elis de Oliveira conduziu/recebeu/ocultou em próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo Volkswagen Fox, cor preta, placa EPP0259.

Do roubo majorado

(...) No dia 05 de abril de 2018, por volta das 17h00min, na residência particular localizada na rua dos Salgadeiros, s/n., Centro, município de Conquista D’Oeste/MT, Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de Almeida e Wagner Elias de Oliveira, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, restringindo a liberdade da vítima, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas), o caminhão Mercedez Benz 1620, carga aberta, ano 1998, placa JJZ6616, cor branca, pertencentes a José Bernardino Gama, o qual seria transportado para o exterior (Bolívia).

(...)

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, dois dias antes dos fatos, os denunciados
Ricardo Silva de Assis
,
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Wagner Elias de Oliveira
reuniram-se para arquitetar plano para roubar um caminhão e levá-lo para a Bolívia.

Nessa ocasião, ficou acordado que
Wagner Elias de Oliveira
seria responsável por levar
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
ao local da abordagem da vítima e, posteriormente, guiar o transporte do caminhão até a Bolívia, batendo a estrada com o veículo Volkswagen Fox, produto de crime (dublê), disponibilizado pelo denunciado
Edinaldo Oliveira de Almeida
.

Nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, colocaram em prática a ideia criminosa.

O denunciado
Ricardo Silva de Assis
abordou e anunciou o assalto à vítima José Bernardino Gama, apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou-lhe para ficar quieta, ocasião em que
Ricardo Silva de Assis
adentrou no veículo e tomou o lugar do motorista. Em seguida,
Edinaldo Oliveira de Almeida
também adentrou pela porta do passageiro e apontou outra arma de fogo na direção da vítima.

Ato contínuo, mantendo a vítima José Bernardino Gama em seu poder, restringindo sua liberdade no interior do caminhão,
Ricardo Silva de Assis
e
Edinaldo Oliveira de Almeida
seguiram pela BR 174 sentido Município de Pontes e Lacerda, seguindo o comparsa
Wagner Elias de Oliveira
, o qual estava a bordo do veículo Volkswagen Fox, à frente, “batendo” estrada.

Ocorre que, enquanto fugiam, os implicados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
e
Wagner Elias de Oliveira
foram alcançados pela guarnição da Polícia Militar, a qual deu sinal para que o caminhão parasse. Nesta oportunidade, o veículo Volkswagen Fox adentrou em uma estrada vicinal e seguiu fuga, sendo que
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
efetuaram disparos na direção da guarnição, cada qual com uma arma de fogo, e continuaram a fuga pela BR 174.

Pouco mais adiante, uma outra viatura da Polícia Militar, ocupada pelos Policiais Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, que estava em diligência para recuperar o veículo roubado, avistou o caminhão próximo ao km 322 da BR 174 que vinha em sentido contrário, momento em que os Policiais fizeram manobra com objetivo de realizar um bloqueio.

Neste momento, os denunciados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco do resultado morte, visando assegurar a impunidade e/ou vantagem do crime de roubo acima mencionado, jogaram o caminhão em alta velocidade na direção da viatura, provocando uma forte colisão entre o caminhão e a viatura ocupada pelas vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo, Policiais Militares em exercício da função.

Frise-se que as vítimas Robson Vargas Souza e Juliano Schimitz Estevão Rebelo somente não sofreram ferimentos letais em razão do caminhão não ter atingido em cheio a viatura, mas apenas a lateral do veículo.

Extrai-se das investigações que no momento da colisão denunciado
Ricardo Silva de Assis
dirigia o caminhão, enquanto o denunciado
Edinaldo Oliveira de Almeida
instigava o seu comparsa a jogar o caminhão em cima da viatura e matar os policiais, dizendo
“passa por cima dos policiais”
, “
joga o caminhão em cima deles”
.

Após a colisão, os implicados
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
abandonaram o caminhão e conseguiram empreender fuga em um matagal às margens da BR.

Ainda no dia 06/04/2018, Policiais Militares encontraram
Ricardo Silva de Assis
em sua casa nesta Comarca de Pontes e Lacerda, e ao avistar os policiais,
Ricardo Silva de Assis
empreendeu fuga novamente, mas logo foi capturado.

Por fim, quando da abordagem,
Ricardo Silva de Assis
fez uso de documentos falsos em nome de “Gustavo Fernandes de Oliveira” (...)”
(Ids. 57468499, 57511991 e 57511992).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, I, II e V e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão e 34 dias-multa, em regime inicial fechado por ser reincidente.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória e de forma subsidiária a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do auto de prisão flagrante delito (Id. 57511999), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 57516501), boletim de ocorrência (Ids. 57516509 e 57516511), auto de apreensão (Id. 57516512), termo de exibição e apreensão (Id. 57516512), termo de compromisso (Id. 57516516), auto de avaliação (Id. 57516516) e auto de entrega (Id. 57516516), tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação.

Conquanto o apelante alegue que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto (um veículo Volkswagen Fox, cor preta, placa EPP0259), a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este processo. Veja-se:

A vítima
José Bernardino Gama
em sede judicial narrou que:

“Eu estava chegando em Novo Diamantino, eu passei um tempo lá, eles estavam parados no boteco e eu não sabia de nada (...) aí quando parei no boteco eles estavam parados lá, jogando baralho, bebendo sei lá, na hora que parei lá, parei um pouquinho, paguei 4 cervejas que devia lá, eu vou tomar uma para dormir e descansar, aí quando eu saí eles me seguiram, e eu não vi, na hora que parei na minha casa, que eu ia descer ele não deixaram eu descer, já meteu a máquina em mim, me segurou e eu não pude fazer nada (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Eles chegaram a sair com o caminhão de lá? Encostou eu do lado e entrou um do lado do outro, e eu no meio, teve um amigo que viu e avisou a polícia, e a polícia seguiu eles (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Em frente ao bar ou em frente a casa do senhor? Em frente a minha casa, na hora que eu parei, nem deixou eu descer do caminhão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Do bar a sua casa o senhor foi de caminhão? Eu estava no caminhão, eles me seguiram no caminhão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor viu no que eles estavam? Eles estavam num polo preto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Aí o senhor nem chegou a descer? Não, deixaram descer não, na hora que fui descer eles falaram “não desce não, fica aí quietinho”, você não tem nada tem que ficar quietinho, fazer o quê eles querem, aí ele demorou um pouco, foi buscar o outro lá no boteco, o Edinaldo estava no boteco, entrou um do lado e do outro e de lá saiu, na hora que eles saiu um amigo meu avisou a polícia civil, e eles falou “quem avisou a polícia foi você ou sua mulher”, eu não sei, na hora que cheguei tinha um cara de moto assim foi ele que avisou a polícia, a mulher nem percebeu nada, aí de lá o pau pegou, na hora que eles viram a polícia, a polícia atrás (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Esses indivíduos o senhor já os conhecia antes? Eu nunca nem vi (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Como é a descrição física deles? Era um menino de corpo bem definido, bem vistoso, menino novo, era cara jovem de uns 30 anos para baixo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Branco ou preto? Têm um moreno e um branco, o Edinaldo era branco, o outro como era o nome eu esqueci, é Ricardo, é moreno era o Ricardo que vinha dirigindo o caminhão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: E o Vaguinho? Vinha dando assistência com o carro, que ele foi subir a serra lá para cima, sorte que não foram pego, eles foram pego através do Vaguinho que informou eles, que eu nem conheço, eu vi aquele dia, nunca mais (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Eles fizeram o roubo de cara limpa? De cara limpa (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Tinha nada cobrindo? Só falavam assim, não olha para minha cara não, se olhar sabe o que vai acontecer, já o Edinaldo falava na minha cara ele pode olhar. Agora o que eles iam fazer comigo eu não sei. Minha sorte é que a polícia seguiu. Aí veio a perseguição da polícia, aí vinha a polícia de Nova Lacerda e Conquista junto, chegava a um certo ponto eles não deixavam a polícia passar e ficava com o caminhão de lá para cá. Aí depois eles começaram a atirar na polícia. Metiam a bala na polícia para trás, ponhava a cabeça para fora e o pau pegava (...); Daí quando chegou mais na frente, daí a polícia federal passou daqui pra lá, sem identificação, aí na hora que a federal... falou “é a polícia”, o outro falou “atira”, aí foi que o WAGNER atirou também, meteu bala no carro da federal, eu estava no meio aí eu estava vendo tudo, e o pau pegou de lá para cá, daí a polícia de Lacerda (...); Pergunta do Promotor de Justiça: No CISC foi apresentado os 3 para o senhor (inaudível)? Não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: O que foi mostrado para o senhor? Foi o WAGNER, o Edinaldo não estava, e outro qual o nome (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Ricardo? O Ricardo e o WAGNER, quem estava dirigindo o caminhão era o Ricardo, o WAGNER estava dando assistência, foi que ele viu a polícia e vazou lá para a serra, no subi a serra ele estourou os pneus do carro para lá e no outro dia no ônibus, eu não sei como, ele desconfiou a polícia pegou ele, e depois pegou o de lá, eu não conheço ninguém, eu vi eles aquele dia eu não conheço não tenho amizade com aquele povo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Todo o tempo que o senhor estava no caminhão estava os 3 dentro? Os 3 não, o outro estava dando assistência dentro do carro, dentro do caminhão era só dois (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Ricardo? Ricardo e Edinaldo estava dentro do carro, junto comigo, o WAGNER estava dando assistência (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Na delegacia o senhor lembra quem eles apresentaram para o senhor? Ai eu não me lembro não, quem apresentou para mim lá na delegacia. Foi o Ricardo e o WAGNER. Mas não conheço esse povo não, vi eles aquele dia. Eu conheço bem é o tio desse WAGNER (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Esse reconhecimento que o senhor fez na delegacia foi tranquilo, foi pressionado alguma coisa? Não, foi tranquilo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: As pessoas que o senhor reconheceu lá é sem dúvida quem estava dentro do caminhão? É com certeza”
(declaração extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 63564487).

Temos ainda o depoimento das testemunhas
Alex Rupe dos Santos
e
Roberto da Silva Moraes
que em Juízo narraram, respectivamente, que:

“A minha participação foi na captura do WAGNER (...); na verdade essa situação do roubo, foi no dia anterior (...); no dia anterior a gente estava só acompanhando, e tínhamos essa informação que teria o Fox preto, tinha dado apoio ao rapaz que tinha feito a questão do evento, e aí no outro dia, chegou ao nosso conhecimento, que teria vindo esse veículo Fox, direção a aldeia. Tinha passado, e que esse veículo tinha sido quebrado, e que um cidadão procurou a aldeia para dormir, na aldeia né, aí estava vindo dentro do ônibus escolar. Aí foi interceptado o ônibus, e localizado o WAGNER, e ele falou que tinha participado como motorista né (...); Pergunta do Promotor de Justiça: certo, motorista do? Motorista do Fox né, eles tinham ido, ou vindo de Lacerda, para Conquista, e lá eles separaram, e aí ele evadiu-se do local com o Fox, e aí foi dado voz de prisão para ele, e foi conduzido para a delegacia (...); os três teriam ido em direção a Conquista, ou Comodoro, e que lá eles separaram, e ele seguiu por rumo a Jauru, Tangará ali, cruzando a Serra (...); Pergunta do Promotor de Justiça: os senhores chegaram a localizar o veículo? Sim, sim, aí ele disse onde teria ficado esse veículo né, nós deslocamos até o local e conduzimos também para a delegacia (...); Pergunta da Defesa: ele teria confessado em que momento, como é que foi? No momento da abordagem ali ele fez, falou que estava com os meninos, no caso, o papel dele, seria conduzir eles, como motorista”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 63564487).

“Nós tivemos informações de que um Fox preto, tinha passado em alta velocidade, na comunidade Santa Clara, que sobe a serra dos Parecis, e dá acesso a Tangará da Serra. Fizemos rondas naquele mesmo dia do fato, porém não obtemos êxito na localização desse Fox Preto, que foi o carro apontado por testemunhas, que deu apoio em carregar os outros envolvidos da parte, no dia subsequente, nós recebemos a informação de populares que moram no serrado lá em cima, de quem uma pessoa não conhecida na região, havia pegado carona em um ônibus escolar indígena, e que estava vindo sentido a Conquista. Quando eu tive essa informação, eu preparei uma equipe paisana, e a gente fez a abordagem do ônibus, e dentro do ônibus nós encontramos o WAGNER, que indagado sobre os fatos, que em nenhum minuto negou, foi conduzido até o núcleo, confeccionado o Boletim, e apresentado a Polícia Civil (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então, o WAGNER confirmou para o senhor que estava envolvido nesse crime? Conversou lá, não teve nenhum tipo de resistência, ou algo parecido, ele disse que o papel dele era pilotar o Fox preto, para trazer até na cidade, para depois levar o carro, e demorou um pouco, porque esse carro estava mais ou menos, uns setenta quilômetros de Conquista. Foi onde o carro estragou, porque lá é um areão, um serrado, não sei se o senhor conhece lá em cima, e esse carro estragou, então, nesse tempo que foi dado a prisão dele, ele ficou sob a minha custódia, onde foi feito o boletim de ocorrência, e outra equipe deslocou até o local do fato, para estar resgatando esse fox, para trazer ele juntamente para a delegacia (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então a função do WAGNER seria pilotar esse Fox, vamos dizer assim, conduzi-lo o caminhão, a direção, fazer? Não senhor, o que ele me disse, que o papel dele, era só trazer os dois envolvidos até Conquista, e daí ele pegar esse Fox, e sair em disparada, ele estava sozinho, quando ele saiu no Fox, os outros dois veio no caminhão, isso palavras dele né (...); que foi perguntado na oportunidade, quando eu perguntei para ele sobre as armas, ele disse que não tinha, que era, que o papel dele, era só conduzir o veículo Fox mesmo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: no seu depoimento, aqui na fase policial, constou o seguinte: “que o WAGNER teria relatado ao senhor, que ganharia oito mil reais, para dirigir o Fox preto, em apoio ao roubo do caminhão, e que os outros suspeitos levariam o caminhão até a Bolívia, e que na volta pagariam a quantia ao suspeito, o senhor se lembra? É o Fox não era do WAGNER, verdade, isso era só o carro usado para fazer (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor lembra dele falar para o senhor, dessa quantia? É eu acho que eu lembro coisa parecida, diz que essa quantia, e ele só foi fazer isso, porque ele tinha um caminhão, que ele mexia com carvão, e que o caminhão dele tinha fundido, aí por isso que ele tinha participado dessa ação, para ganhar esse dinheiro para arrumar o caminhão dele”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 63564487).

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56 LEI No 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTARA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMTE TJRS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO NO ART.56 LEI N. 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens
(...)”
(Apelação Criminal n. 0000293-57.2010.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2020) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Rel. Dr.a Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Da pretendida exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal

Noutro giro, o apelante pugna pela exclusão da agravante da idade da vítima por ela ser maior de 60 anos.

Analisei minuciosamente os autos e verifiquei que não assiste razão à defesa neste ponto.

No que pertine ao pedido pela exclusão da agravante relativa à idade do ofendido (art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP), entendo que tal pleito não merece prosperar, uma vez que consta dos autos que o acusado sabia que tratava-se de pessoa idosa, uma vez que
“o próprio réu afirma que estava junto aos demais corréus no mesmo bar em que a vítima, aguardando sua saída para a abordagem e realização do roubo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 635644897).

Ademais, impende destacar que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima, como ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, pois trata-se de agravante genérica de natureza objetiva.

Destarte, mantenho a referida agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal concernente a delito praticado contra maior de 60 anos.

Da majorante da restrição de liberdade das vítimas

Por outro lado, o apelante objetiva a exclusão da qualificadora de restrição da liberdade da vítima, sob o argumento de que
“o período de tempo em que a vítima ficou sob a vigilância dos acusados foi somente o necessário para que esses subtraíssem o veículo, por completo, fazendo o transporte do caminhão para tanto e, nisso, no ato de transportar o veículo para garantirem a consumação do delito, momentaneamente, no meio da estrada, não tiveram como “soltar” o ofendido, fazendo-o assim que possível”
(Id. 57517961, p. 2).

O inconformismo do apelante não prospera, uma vez que a vítima
José Bernardino Gama
afirmou veementemente que os autores do delito o obrigaram a permanecer dentro do veículo, portanto, teve a sua liberdade de locomoção ceifada.

A restrição à liberdade da vítima constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Estatuto Penal (STJ,
HC
n. 109.176/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio tribunal de Justiça. Veja-se:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga”
(Apelação Criminal n. 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – j. 17.3.2015).

Portanto, preserva-se a referida majorante.

Da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, do Código Penal (antiga redação)

Por outro lado, de forma subsidiária, o apelante requereu a redução para o mínimo legal do percentual das causas de aumento.

Neste ponto, o apelante tem razão.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado singular aplicou fração diversa da mínima estabelecida em lei tão somente em virtude da existência de duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), conforme observa-se da leitura de trecho a seguir transcrito:

“No que toca ao crime de roubo, tendo sido praticado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de mais de duas pessoas, elevo a pena para 09 anos e 6 meses de reclusão e 19 dias-multa”
(Id. 57516996, p. 2).

Entretanto, impera ressaltar que o simples cálculo matemático, lastreado no número incidente de circunstâncias majorantes, não é suficiente para a fixação de fração acima do mínimo, uma vez que tal prática afronta o princípio da individualização da pena.

Aliás, sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento, conforme se pode verificar do exame do Enunciado n. 443,
in
verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. (...). IV -
Consoante entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da punição em percentual acima do mínimo legal previsto, exceto quando constatada a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação.
(...).”
(STJ, HC n. 294.429/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.8.2014, DJe 29.8.2014) – destaquei.

Portanto, mostrando-se a fundamentação impugnada insuficiente para determinar o aumento da reprimenda em 2 anos e 6 meses, é imperativa a sua readequação a fim de que incida o grau mínimo previsto em lei, isto é, 1/3, resultando a pena na
terceira fase
dosimétrica em
9 anos e 4 meses de reclusão
.

Ainda, considerando que os crimes foram praticados em concurso material, somo as penas do delito de receptação (1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão) com a do delito de roubo majorado (9 anos e 4 meses de reclusão), encontrando a sanção de
10 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa e atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para 26 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deve ser mantido o regime inicial fechado fixado na sentença, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e ainda por tratar-se de réu reincidente.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para readequar a pena imposta ao patamar de
10 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020